Tribunal: TJSP
Processo: 1501580-81.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000647240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501580-81.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MATEUS
RODRIGUES DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, a fim de
absolver Mateus Rodrigues da Costa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no. 1501580-81.2018.8.26.0544
Apelante: Mateus Rodrigues da Costa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jundiaí
Voto no. 38.081
1. Insurge-se o réu Mateus Rodrigues da Costa contra a r. sentença1 prolatada
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. JANE RUTE NALINI ANDERSON, cujo relatório ora
se adota, que o condenou como incurso no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I,
por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, às penas de 8
(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
1 Fls. 299/307.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição do apelante por insuficiência
de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta
para o delito de receptação culposa; caso, porém, seja mantida a condenação, postula o
afastamento das majorantes, o reconhecimento de crime único ou, quando não, o
redimensionamento da fração de exasperação para 1/6 além da modificação do
regime.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. PAULO MARCO
FERREIRA LIMA, voltado ao improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 05h30min,
na Rua Clélia, altura do no. 120, na cidade e comarca de Jundiaí, o apelante Mateus
Rodrigues da Costa e três indivíduos não identificados, todos agindo em comparsaria,
subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
contra as vítimas Gilberto Antônio de Lima, Laércio Nascimento Pinheiro, Luiz Carlos
Ferreira da Silva e Ana Paula Venceslau Pereira, as bicicletas a elas pertencentes, além
de um aparelho celular, documentos pessoais e cartões bancários do primeiro
ofendido.

Nos exatos termos da denúncia, “(...) no dia 16/12/2018, as vítimas pilotavam suas
2 Fls. 326/344.
3 Fls. 348/355.
4 Fls. 379/387.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
bicicletas quando foram interceptadas por um veículo VW/Gol, de quatro portas e de placas não
anotadas, dele saindo quatro indivíduos, um dois quais armado e as abordaram. Outrossim,
MATEUS abordou a vítima Gilberto, que sob ameaça subtraiu sua bicicleta, celular e
documentos pessoais. Cada um dos demais roubadores abordaram as outras vítimas e delas
retiraram suas bicicletas. Posteriormente, o indiciado MATEUS anunciou a venda da bicicleta
roubada no site OLX. A bicicleta foi apreendida e ele preso em flagrante delito por receptação.
Contudo, submetido a reconhecimento pessoal, a vítima Gilberto o reconheceu como sendo um
dos roubadores, sendo MATEUS o responsável por sua abordagem (fls. 29/31). As demais
vítimas também o reconheceram como sendo um dos assaltantes (cf. autos de reconhecimento a
fls. 81/82, 84/86 e 90/91). Apenas Gilberto recuperou a bicicleta subtraída”5.
Nada obstante a demonstração da materialidade, não se desincumbiu o
dominus litis, para além de qualquer dúvida razoável, do ônus de comprovar que o
apelante concorreu para os crimes de roubo.
Sobreleva notar que, sob o contraditório, as vítimas Gilberto Antônio de Lima,
Laércio Nascimento Pinheiro, Luiz Carlos Ferreira da Silva6 e Ana Paula Venceslau
Pereira7 prestaram declarações essencialmente consentâneas com o descrito na
exordial, mas não conseguiram reconhecer o apelante como um dos ladravazes.

Muito embora Gilberto, Laércio e Luiz Carlos tenham apontado que ele
possuía características físicas compatíveis com as de um dos roubadores, afirmaram
que não puderam, com certeza, identificá-lo, explicando que a ação criminosa se
5 Fls. 101/102.
6 Fls. 375.
7 Fls. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
desenvolveu de maneira rápida e ocorreu antes que despontasse a luz do dia.
Outrossim, acrescentou Gilberto que o citado roubador estava armado e usava
uma touca, não tendo podido bem visualizar o rosto dele.
Perdem relevo, nesse quadro, as indicações de Gilberto e Luiz Carlos, no
sentido de que o apelante e o roubador tinham tatuagens, já que nenhum deles
conseguiu minimamente descrevê-las ou assinalar algum detalhe que as particularizasse.
Como se tanto não bastasse, não se cuidou de apurar a existência das
sobreditas tatuagens.
De outra parte, chama atenção que, em Juízo, a vítima Ana Paula mencionou
que o ofendido Gilberto, com quem era casada, não identificou o apelante “como
assaltante”, bem assim aludiu que estava muito cedo e os roubadores usavam capuzes
que dificultavam a visualização de seus rostos8.
Aliás, tal como em contraditório judicial, ela não reconheceu o apelante no
inquérito policial9.
Ademais, na fase de investigação preliminar, somente Gilberto e Luiz Carlos
identificaram pessoalmente o apelante como um dos coautores dos roubos; já Laércio,
por fotografia, em solo policial, “não o reconheceu com 100% de certeza, achou apenas
8 Fls. 161.
9 Fls. 83/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
muito parecido” com um dos criminosos10, tendo, ainda, esclarecido que o observou
“um pouco de longe”11.
Sem embargo, nos atos de reconhecimento levados a efeito na etapa inquisitiva
da persecução penal, foi o apelante colocado entre duas pessoas que, senão pela
estatura, com ele não guardavam quaisquer semelhanças12.
Soma-se a tudo isso que o apelante, quando interrogado, alegou ter recebido a
bicicleta, de boa-fé, de indivíduo que só identificou por apelido, para vendê-la por
meio da internet13.
No mais, as testemunhas Eduardo José Gonzales e Emerson Rodrigo Pavam
investigador de polícia e guarda municipal, respectivamente
inquiridas em
audiência judicial, limitaram-se a narrar como se deu a identificação e a prisão do
apelante, na posse da bicicleta roubada14.
Nesse contexto, apesar de não excluída a hipótese de o apelante ter cometido os
delitos de roubo, a dúvida que exsurge do acervo probatório delineado deve operar, à
luz do princípio da presunção de não culpabilidade (artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal), para favorecê-lo.
Destarte, impõe-se o desenlace absolutório.
Por fim, descabe considerar, neste processo, o cometimento de crime de
10 Fls. 89.
11 Fls. 90/91.
12 Fls. 29/31, 81/82 e 90/91.
13 Fls. 05 e 375.
14 Fls. 162 e 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
receptação por parte do apelante, eis que tal imputação não foi contra ele veiculada na
denúncia.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a fim de absolver
MATEUS RODRIGUES DA COSTA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador